Tribunal: STF
Processo: Rcl 61825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA ORIGEM.  ATO RECLAMADO COM TRÂNSITO EM JULGADO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tiago Pereira de Souza, contra decisão proferida nos autos nº 0900240-14.2022.9.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, sob alegada usurpação da competência desta Corte para análise do recurso extraordinário.



    2. O reclamante narra que foi considerado indigno para o oficialato, com consequente perda de seu posto e de sua patente como Policial Militar, em processo no qual, depois dos recursos interpostos e dos segundos embargos de declaração opostos, foi determinado o trânsito em julgado, não obstante as omissões e contradições ainda subsistentes no julgado embargado.



    3. Prossegue afirmando que interpôs recursos especial e extraordinário, os quais, porém, não foram admitidos em razão do trânsito em julgado determinado na origem. Diante disso, sustenta a ocorrência de usurpação de competência desta Corte, praticada pela origem, acerca da análise e julgamento do recurso extraordinário.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato atacado e, no mérito, a cassação da decisão que determinou o trânsito em julgado, com o encaminhamento do recurso extraordinário para julgamento por esta Suprema Corte.



    5. Os autos foram distribuídos por prevenção, em virtude do ARE nº 1.415.951/SP (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que tenha havido, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. Nos termos do art. 1.030, inc. I, do CPC, o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao negar seguimento a um recurso em razão do trânsito em julgado reconhecido.



    8. No caso dos autos, não se constata evidência de abuso de direito ou de teratologia no exame legítimo empreendido pela origem no âmbito de sua regular competência. Embrenhar-se em seus fundamentos, notadamente acerca do descabimento da certificação do trânsito em julgado, para além da higidez formal da análise recursal, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em reclamação.



    9. Ademais, indiscutível o trânsito em julgado, conforme consta do seguinte trecho de decisão exarada pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo:



    “Em face disso e também do entendimento dos tribunais superiores de que os embargos declaratórios manifestamente incabíveis, como in casu, não interrompem nem suspendem os prazos para a interposição de outros recursos, determino certifique a Secretaria Judiciária o trânsito em julgado do Conselho de Justificação, tomando como dies a quo a publicação do acordão proferido no segundo embargos de declaração e após, tratando-se de ação originária desta CORTE, proceda-se a execução do decidido no v. acórdão originário.” (e-doc. 20, p. 12; destaque nosso)



    10. Referida decisão foi proferida em 21/09/2022, de modo que a presente Reclamação, proposta em 23/08/2023 (e-doc. 24), foi formalizada muitos tempo após o trânsito em julgado da decisão reclamada, o que também atrai a incidência do entendimento consolidado no enunciado nº 734 da Súmula desta Corte:



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    11. Aliás, esse entendimento veio a ser positivado no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, o qual prevê a inadmissibilidade da reclamação “proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator